Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA RECORRIDA: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Prescrição. Devedor. Citação. Pagamento espontâneo. Inércia. Bens penhoráveis. Localização. Inocorrência. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia da credora. Inocorrência. Penhora. Ultimação antes do implemento do prazo extintivo. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo desprovido. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara o executado almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, ao fundamento de que o prazo prescricional, inclusive intercorrente, incidente à espécie corresponderia a 05 (cinco) anos e teria se implemento no transcurso processual (CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A). II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição do implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor do agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor e intangível o débito que o aflige. III. Razões de decidir 3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo. 4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5. Conquanto suspenso o fluxo do executivo e, na sequência, iniciado o curso do prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão executória, a exequente, antes do implemento do interstício extintivo, lograra êxito em viabilizar a penhora, subsistindo a constrição de ativos e imóvel de titularidade do executado, implicando a subsistência de ato executivo positivo, implicara a penhora a interrupção do lapso prescricional, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os bloqueios de valores e penhora de imóvel não poderiam ter sido considerados aptos a interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que esses atos não configuram efetiva tentativa de localização de bens, mas apenas aparentam movimentação sem eficácia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 4o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto guerreado: “a exequente, antes do implemento do interstício extintivo, lograra êxito em viabilizar a penhora, subsistindo a constrição de ativos e imóvel de titularidade do executado, implicando a subsistência de ato executivo positivo, implicara a penhora a interrupção do lapso prescricional, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora (...). Localizados ativos financeiros de titularidade do agravante, sobejara aperfeiçoado o bloqueio parcial da quantia executada, especificamente na monta de R$ 1.549,73 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)” (ID 72374280). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos (...). A constrição de bens interrompe o prazo prescricional” (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027